Tribunal: TJMT
Processo: 1008340-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008340-98.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A., em face da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Brasnorte que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n.o 0002996-52.2018.8.11.0100 – Cód. 74400, ajuizada pela pessoa jurídica denominada TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. e outros, homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores, com ressalvas.
Inconformado, o Banco Agravante afirma que o Plano de Recuperação Judicial não preenche os requisitos legais, eis que ausente a descrição pormenorizada dos meios para a concessão da Recuperação Judicial.
Assevera que houve tratamento desigual entre credores da mesma classe, o que leva à anulação da Assembleia Geral de Credores.
Segue argumentando que a decisão agravada homologou plano de recuperação judicial portador de premissas manifestamente nulas.” Que “apesar de o plano de soerguimento implicar a novação dos créditos e obrigar o devedor e os credores a ele sujeitos, as garantias ajustadas não são alcançadas.
Ressalta que a norma do § 1o do art. 49 da LFRE garante, sem deixar margem para interpretação, que ‘os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
Registra que a supressão da garantia, além de contrária ao regramento acima destacado, só poderá ser alcançada mediante expressa anuência do credor, o que jamais foi manifestado pelo Agravante que, além de ter presentado Objeção ao PRJ manifestou por sua desaprovação na ocasião da AGC.
Aduz que uma empresa em Recuperação Judicial tem todos os seus atos acompanhados e submetidos ao crivo do judiciário e de seus credores. E que eventual alienação de ativos deve estar necessariamente condicionada à aprovação em Assembleia de Credores, com anuência expressa do credor possuidor de garantia que recaia sobre o bem, devendo obedecer a ordem de preferência para sub-rogação no produto da alienação o que estabelece o artigo 141, I c/c artigo 83 da LRF.
O Recorrente também manifesta inconformismo quanto ao deságio elevado, período de carência, ausência de juros e correção monetária, bem como o marco inicial do período de fiscalização. Destaca que ao Agravante e demais credores de sua classe foi apresentada proposta consubstanciada em 60% de deságio, 03 anos de carência, quitação em 10 parcelas anuais, sem juros e correção.
Enfatiza que o Crédito do Agravante, consoante já destacado alhures representa o importe de R$641.229,11 que, após a incidência do deságio de 60%, passou a perfazer a cifra de R$ 384.737,46 que por sua vez começará a ser adimplido daqui três anos via de pagamento de 10 parcelas anuais sem qualquer incidência de juros e correção monetária.
Afirma que o simples fato do PRJ não ter instituído a incidência de juros e correção monetária já o torna extremamente abusivo e faz evidenciar a necessidade de reforma da decisão agravada.
Por derradeiro, aduz que a Juíza singular não se atentou que o início o cumprimento das obrigações assumidas perante aos credores quirografários só se iniciarão quando já encerrado o período de fiscalização, o que, evidentemente, torna inútil a previsão legal que dispõe acerca do período de fiscalização.
Forte nesses argumentos, busca a reforma da decisão hostilizada, pugnando, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso, para que sejam declaradas nula as premissas de n.o 4, 5, 6, 9 e 10 do Plano de Recuperação Judicial.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, ao examinar os elementos que instruem os autos originários, observa-se que o Banco Recorrente apresentou objeção aos pontos destacados no vertente Instrumental, impugnando, especificamente, as premissas ns. 4, 5, 6, 9 e 10 do Plano de Recuperação Judicial, como se vê do ID. 87162965.
Em que pese à impugnação apresentada, o Juiz do feito homologou o plano de recuperação judicial, o qual prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias (ID. 87162974).
Sob tal perspectiva, vislumbra-se possível afronta ao que preconiza o § 1o do artigo 50 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe que as garantias reais somente serão suprimidas ou substituídas mediante aprovação expressa do credor titular da garantia, in verbis:
Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
Essa circunstância, em particular, pelo menos nesta análise perfunctória, evidencia a probabilidade do direito invocado pelo Banco Recorrente, bem como o periculum in mora suscitado, eis que o cumprimento do plano de recuperação judicial está em vias de ser iniciado.
Por tais considerações, defiro o efeito suspensivo ao Instrumental e sobresto a decisão objurgada até a análise do mérito recursal.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor deste decisum.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
No mais, verificando o andamento processual da ação de origem, constata-se que a matéria aqui tratada versa sobre lide conexa (art. 55, caput, do CPC), objeto do Recurso de Agravo Instrumento no. 1005412-77.2021.8.11.0000.
Assim, no intuito de evitar decisões conflitantes, determino a associação aos referidos autos para análise em conjunto (art. 55, §1o, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de maio de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora